Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. QUESTÃO PREJUDICIAL INTERNA. PROCESSAMENTO. POSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Tendo em vista que a devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, não se admite a discussão de matérias estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juiz de primeira instância.
2 – Diante das especificidades da causa e com o fito de resolver adequadamente um litígio que se arrasta no tempo e já envolve uma pluralidade de processos, admite-se o processamento incidental de questão prejudicial, de ordem pública, consistente na (in)validade do negócio jurídico por meio do qual foi transferido a terceiro o bem imóvel objeto da lide (Código de Processo Civil, art. 503, § 1o). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.